Tribunal: TJMT
Processo: 0003281-62.2016.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003281-62.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), ONEZILIA CORREA REZENDE - CPF: 142.805.231-34 (APELADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REDIRECIONAMENTO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos da Súmula 392 do STJ, “
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
”. (REsp 1832608/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Alto Araguaia/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0003281-62.2016.8.11.0020 (Código – 74777), promovida em desfavor de
Onezilia Correa Resende
, extinguiu o processo nos termos do artigo 485, VII, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento da parte devedora.

Em suas curtas razões recursais, o recorrente alega que “
a apelada furtou-se do seu dever com o fisco, deixando de adimplir seus débitos fiscais
” anteriores ao seu óbito, logo, ainda que a apelada tenha falecido antes da propositura da Ação de Execução Fiscal a obrigação será “
repassada nesse caso, ao sucessor do de cujos
” (Id. 63761985, fl.02)

Argumenta que “
o lançamento do IPTU, ocorreu tão logo quando notada a existência de seu fato gerador, ou seja, antes mesmo do passamento da apelada
” (Id. 63761985, fl.02).

Reitera que “
os sucessores do de cujos, são necessariamente responsáveis pelos tributos gerados durante sua vida, devendo serem apurados e adimplidos pelo espólio, visto que, o fato gerador se aperfeiçoou previamente ao seu falecimento
” (Id. 63761985, fl.02).

Por fim, aduz que na falta de prova de que o imóvel se encontra registrado em nome dos sucessores, é perfeitamente válida a certidão de dívida ativa emitida em nome do proprietário que morreu, visto que os sucessores têm o dever de comunicar a transferência da propriedade, não podendo se esquivar do pagamento do IPTU.

Pautado nesses termos, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal (Id. 63761985, fl.02).

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alto Araguaia/MT contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro de grau que, nos autos do presente feito executivo, extinguiu o processo nos termos do artigo 485, VII, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento da parte devedora.

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem,

a Fazenda Pública Municipal promoveu

Ação de Execução Fiscal em desfavor de Onezilia Correa Resende, em razão da ausência de recolhimento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, consoante se infere das CDA’s no 1597/2012; 1598/2012; 1600/2012; 1601/2012; 1602/2012; 1608/2012; 1609/2012; 1610/2012; 2113/2012; 2114/2013; 2114/2013; 2116/2013; 2117/2013; 2118/2013; 2121/2013; 2123/2013; 2124/2013; 1628/2014; 1872/2014; 1948/2014; 2255/2014; 4568/2014; 4676/2014; 4740/2014; 378/2015; 379/2015; 380/2015; 381/2015; 382/2015; 383/2015; 385/2015; 387/2015; 388/2015; 389/2015; 390/2015 (Id. 63761529

a 63761537, fl.07), as quais perfaziam, à época, o total de R$ 2.609, 59 (dois mil seiscentos e nove reais e cinquenta e nove centavos).

A inicial fora protocolada na data de
09/09/2016
(Id. 63756961, fls.01 e 02) e o despacho que determinou a citação da executada proferido na data de
28/09/2016
(Id. 63761539), no entanto, tal medida restou infrutífera.

Subsequentemente, houve a expedição do mandado de citação via Oficial de Justiça em
25/09/2019
(Id. 63761965, fls. 01 e 02), o qual retornou com a informação de que a executada havia falecido, além de consignar que não tinha “
sido possível saber quem representa o espólio
” (Id. 63761965, fl.03).

Ato contínuo, A Fazenda Pública ora apelante colacionou aos autos a cópia autenticada da certidão de óbito da devedora, cujo teor informa que o falecimento ocorreu na data de
05/03/1990
(Id. 63761981).

Em razão disso, sobreveio sentença declarando a extinção do processo
sem resolução
do mérito, nos termos do artigo 485, VII, do Código de Processo Civil (Id 63761983, fls. 1 e 2).

Contra essa sentença,
insurge-se sem razão o apelante
.

Isso porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é manso e pacífico no sentido de se admitir o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio
apenas na hipótese
de tal demanda ter sido proposta contra o devedor
ainda em vida
, vindo a falecer tão
somente depois da citação válida
. Dito de outro modo: não há que se falar em propositura de feito executivo
contra pessoa já falecida
. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. CDA. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal. Ordenada a citação do executado, foi noticiado o falecimento da parte. Na sentença, extinguiu-se a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a execução fiscal ajuizada em desfavor de pessoa já falecida, como ocorreu no presente caso, não comporta redirecionamento por meio da substituição da CDA, tendo em vista que o feito executivo deveria ter sido proposto em face do respectivo espólio. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp n. 580.161/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 14/4/2016; AgRg no AREsp n. 772.042/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 3/2/2016.

III - Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1431275/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado do Diário de Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2019) g.n.

(...)
EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito
quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação,
nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito tributário. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 373.438/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/05/2011).

V. Nos termos da Súmula 392/STJ, ‘a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução’.

VI. Hipótese em que não houve o aperfeiçoamento da relação processual executiva, com a citação do executado, que falecera antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal e da constituição do crédito tributário. Aplicação da Súmula 392/STJ e do entendimento consubstanciado no REsp 1.045.472/BA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009).

VII. Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1280671/MG, relatora Ministra Aussete Magalhães, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2018) g.n. (destaquei)

A propósito, aplicável ao caso concreto o teor da Súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça cujo teor nos preleciona que: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”. Desse modo, o ajuizamento de Ação de Execução Fiscal
contra devedor falecido é manifestamente inadmissível
.

Não é outro o entendimento desta Egrégia Corte:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio somente será responsável pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.
Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA.
Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.
(N.U 0020465-23.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)

Assim sendo, o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é juridicamente possível quando ocorrer o falecimento do executado após a distribuição da petição vestibular, não sendo este, porém, o caso dos autos, uma vez que a lide executiva fora proposta em
09/09/2016
(Id. 63756961, fls.01 e 02) e a devedora constante no polo passivo, a saber -
Onezilia Correa Resende
faleceu
05/03/1990
, consoante certidão de óbito anexado ao caderno processual pela própria apelante (Id. 63761981).

À Vista disso, em razão da total consonância com a jurisprudência desta Corte, como também dos Tribunais superiores, a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021